Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0740724-96.2024.8.07.0000 Requerente : EDILAMAR PEREIRA MARQUES Requerido : BANCO CETELEM S.A. Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por EDILAMAR PEREIRA MARQUES em desfavor do BANCO CETELEM S.A, com vistas a desconstituir o acórdão n. 1722715, proferido pela eg. 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível n. 0708018- 53.2021.8.07.0004, interposta pela instituição bancária, cuja ementa foi elaborada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes às atividades lucrativas que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ. 2. Não configurada a falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que os empréstimos foram celebrados através de contrato no qual constam os dados, cópia de documento pessoal e assinatura escrita da contratante, assim como as transferências dos valores contratados foram comprovadas por meio de TED para conta bancária de titularidade da contratante. 3. Inadmissível a declaração de inexistência dos débitos gerados pelos contratos de empréstimos celebrados pelas partes, bem como a determinação de restituição dos valores cobrados e a indenização por danos morais, tendo em vista que não houve a comprovação de nulidade nos negócios jurídicos celebrados. 4. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC 5. Deu-se provimento ao recurso. Na peça inicial, a autora, preliminarmente, pugna pelos benefícios da justiça gratuita. No mérito, afirma que é idosa, leiga e beneficiária de pensão por morte de seu ex esposo, percebendo sua pensão pelo INSS. Sustenta que somente tomou conhecimento do empréstimo feito em seu nome (com descontos desde o ano de 2016 até a presente data), após receber uma ligação de um banco para renovação deste, sendo que a requerente afirma nunca ter feito quaisquer empréstimos junto ao banco requerido. Alega que entrou com a ação visando a declaração de nulidade dos referidos empréstimos e ressarcimento por danos morais, o que foi provido quando da prolação da sentença. Todavia, a sentença foi reformada pelo acórdão, ora vergastado. Para fins de comprovação da sua tese, aduz divergência entre as assinaturas, conforme consta do laudo grafotécnico. Fora isso, aponta que a imagem contida no documento de registro civil (RG) que embasou os negócios jurídicos não converge com a foto que se encontra na identidade original da requerente. Defende, ainda, seu direito à indenização por danos morais, baseada na responsabilidade objetiva do banco requerido pela falha na prestação dos seus serviços. Ao final requer, os benefícios advindos da gratuidade de justiça; a declaração de nulidade contratual referentes aos contratos de empréstimos; e que o banco seja compelido a restituir à requerente todos os valores pagos, devidamente corrigidos monetariamente desde o primeiro desconto. Pede, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais). Despacho determinando a intimação da requerente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro. (Id. 64513553) Certificado que o prazo para atendimento do despacho citado acima transcorreu in albis. (Id. 64941869) Despacho determinando a autora a proceder o depósito judicial de 5% do valor da causa, afastada a gratuidade de justiça, uma vez que não foram os documentos comprobatórios requeridos, em 10/10/2024. (Id. 65037225). Petição juntando, extemporaneamente, documentos, conforme Id 65094669, em 11/10/2024. Custas e depósito não recolhidos. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade da ação rescisória interposta. Nos termos do art. 968, inciso II, deve o autor, ao ajuizar ação rescisória, depositar em juízo quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. O mesmo dispositivo, em seu § 1o, assevera que referida exigência não se aplica àqueles que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. Cumpre, acrescentar, que, no mesmo liame, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assevera em seu artigo 69, inciso I, que as ações rescisórias se sujeitam a preparo. No caso, em comento, o autor requereu que lhe fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, entretanto deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi conferido para que apresentasse a documentação pertinente a comprovar a hipossuficiência alegada. Assim, como também, deixou de efetuar o depósito prévio exigido, afastada a possibilidade de gratuidade de justiça. A ausência de recolhimento do depósito prévio e do preparo constitui irregularidade insanável, uma vez que configura requisito indispensável para a propositura válida da ação rescisória. Nesse sentido, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que tal exigência constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo. Confira-se precedente desta eg. Corte: Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Autor: SPE Empreendimento Residencial Praia do Seixas Ltda Requerido: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP D E C I S Ã O [...]Cuida-se de Ação Rescisória proposta por SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, [...]. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora foi indeferido (ID 28315380). [...] O autor, intimado a recolher as custas processuais e comprovar o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. (ID 66154376). [...] Compete ao autor da ação rescisória realizar o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do CPC, o que não fora realizado, muito embora a autora tenha sido intimada especificamente para este fim. O não atendimento à determinação de recolhimento de custas iniciais enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem exame do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 321, § único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Ademais, assim dispõe o §3o do art. 968 do CPC “§ 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Ante o exposto, INDEFIRO PETIÇÃO A INICIAL e extingo o processo, sem apreciação do mérito, com amparo no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. (Desembargador Relator ARQUIBALDO CARNEIRO, em 28/11/2024). Por conseguinte, entendo que a referida ação não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 968, inciso II e § 3o c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC. Em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Publique-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator